Tribunal: TJES
Processo: 5003160-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003160-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS DE SOUZA DA CUNHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA DO
WRIT
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
A
prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível,
já que
está sendo processado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (
art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, II c/c art. 14, II
,
todos
do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Quanto

ao
periculum libertatis
, a decisão que
manteve
a prisão preventiva encontra-se fundamentada
n
a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa,
além de
resgatar a estabilidade social, que, em casos como o presente,
encontra-se
severamente comprometida,
já que
pode
constranger e ameaçar as testemunhas.

2.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5003160-12.2024.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS DE SOUZA DA CUNHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
3160
-
12
.
202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
MATEUS DE SOUZA DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA VARA
ÚNICA DE SANTA TERESA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

V
O
T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATEUS DE SOUZA DA CUNHA

contra
suposto
ato
coator
praticado pelo Ju
ízo
da Vara
Única de Santa Teresa
nos autos do processo nº
0000788-14.2022
.8.08.00
4
4,
que manteve o paciente preso preventivamente.

Alega o impetrante, em síntese, que: I) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 19/09/2023
pela suposta prática do
s
crime
s
descrito
s
no art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, na forma dos arts. 69 e 29, todos do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/2013
(financiar/integrar organização criminosa)
; II) a denúncia informa que as investigações apuraram que Mateus teria supostamente escondido a arma utilizada no homicídio, qual seja, uma pistola calibre 380, em um local denominado “Pimentas”; III) a acusação baseia-se em “achismo” e “ouvi dizer”, não havendo provas concretas de que o paciente teria escondido a arma com segundas intenções ou mesmo que tenha “cumprido
ordens”; IV) em 14/06/2022, o paciente foi preso em flagrante
na
posse da referida arma de fogo (BU nº 48066443 – fls. 208/220)
e nessa oportunidade relat
ou
perante a autoridade policial que a acusação não procede; V) Mateus escondeu a arma após a ocorrência dos homicídios a pedido de seu amigo Otávio, apenas para ajudá-lo; VI) o paciente confessou o uso de drogas; VII) ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva em decisão proferida valendo-se de fundamentos inidôneos.

Com base em tais fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura.

Foi proferida a decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7656476).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 7783124).

Em seguida, o
Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 7847978).

Pois bem.

De acordo com os autos, o paciente, junto a outros 06 (seis) réus, foi denunciado pela prática de um homicídio consumado e outro tentado, fato ocorrido no dia 13/06/2022, por volta das 18h, no bairro Vila Nova, em Santa Teresa, em frente ao “Bar do Adriano”.

Depreende-se que os denunciados ceifaram a vida de David Lucas Ferreira e tentaram fazer o mesmo com Jonatam de Jesus, além de que são integrantes de uma
boca de fumo
e estão diretamente ligados aos crimes em questão.

Consta que a exordial acusatória foi recebida em 09/08/2023, quando o Juízo da Vara Única de Santa Teresa, ora apontado como autoridade coatora, decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus.

De início, destaco que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Na espécie, constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível, já que está sendo processado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (
art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, II c/c art. 14, II
, todos do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis

(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade

e os
indícios suficientes de autoria
, vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Ressalto ser
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.”

(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Com efeito, os elementos de informação colhidos na esfera policial demonstram que o acusado Mateus agiu dolosa e ativamente nos crimes narrados na denúncia, cuja função foi esconder a arma de fogo utilizada (foi preso com a posse de arma de fogo).

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que
manteve
a prisão preventiva encontra-se fundamentada
n
a
garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa,
além de
resgatar a estabilidade social
, que, em casos como o presente,
encontra-se
severamente comprometida,
já que
pode
constranger e ameaçar as testemunhas.

No meu entender, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Nesse ponto, importante destacar que, de acordo com a denúncia, os homicídios consumado e tentado tiveram como motivação a
guerra do tráfico de droga
s
em Santa Teresa.

A propósito
, é assente a jurisprudência
do Tribunal da Cidadania
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”

(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Além disso, a exordial acusatória dá conta de que os denunciados são envolvidos com o tráfico de drogas e conhecidos da Polícia Militar como useiros e vezeiros em prática criminosa.

Nesse contexto,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso
,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Diante o exposto,
sem mais delongas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)